Tribunal: STF
Processo: RMS 40830
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mirian Dias Moreira e Silva  interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Militar  assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO E DE ATOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 267 DO STF. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno Criminal interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, não conheceu de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de questionar nulidades ocorridas em Conselho de Justificação e rediscutir os fundamentos que culminaram na perda do posto e da patente, decorrente de condenação penal transitada em julgado. A agravante sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e requer o regular processamento do mandamus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança constitui via adequada para rediscutir condenação penal transitada em julgado e atos de Conselho de Justificação já preclusos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo apto a amparar o mandamus diante da necessidade de reexame de provas; (iii) determinar se as alegadas nulidades administrativas podem ser suscitadas após o transcurso do prazo decadencial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Mandado de Segurança não possui natureza rescisória e não se presta a desconstituir decisões acobertadas pela coisa julgada, nem a funcionar como sucedâneo recursal ou ação revisional. 
4. A utilização do mandamus para rediscutir condenação penal transitada em julgado e procedimento de Conselho de Justificação já definitivamente apreciado configura desvirtuamento de sua finalidade constitucional. 
5. O mandamus exige prova pré-constituída e demonstração imediata de direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas debatidos nas instâncias ordinárias e no Tribunal. 
6. A pretensão de reavaliar depoimentos, provas técnicas e elementos subjetivos relacionados à ausência de dolo revela inadequação da via eleita. 
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula 267 do STF, pois não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou já definitivamente julgado. 
8. A condenação penal transitada em julgado constitui fundamento idôneo para a análise da idoneidade moral no Conselho de Justificação, afastando alegação de ilegalidade ou teratologia. 
9. As nulidades administrativas deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno na esfera própria, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede mandamental. 
10. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança contra os atos impugnados já transcorreu, o que impede o conhecimento da ação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso desprovido. Unanimidade. 
Tese de julgamento: 
1. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado para rediscutir condenação penal transitada em julgado ou atos de Conselho de Justificação já definitivamente apreciados. 
2. A via mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória nem reexame de fatos e provas. 
3. Aplica-se analogicamente a Súmula 267 do STF para obstar o uso do mandamus como sucedâneo recursal. 
4. A inércia da parte quanto à arguição oportuna de nulidades e o decurso do prazo decadencial impedem o conhecimento da Ação Constitucional.
(Agravo Interno Criminal n. 7000721-63.2025.7.00.0000, ministro Leonardo Puntel)    

A parte agravante, sustentando violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, postula o reconhecimento de nulidades ocorridas em Conselho de Justificação e o afastamento da condenação à perda do posto e da patente.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O Superior Tribunal Militar ressaltou a inviabilidade da impetração ressaltando que o mandado de segurança “carece de natureza rescisória, não servindo, portanto, como instrumento para desconstituir decisões amparadas pela coisa julgada”, apontando, ainda que “o prazo decadencial de 120 dias para impetração contra tais atos já operou, considerando a data de ocorrência dos fatos impugnados”.

No caso, o recorrente possuía o ônus de apresentar argumentos capazes de afastar os óbices à admissibilidade da impetração. No entanto, limitou-se a reiterar a existência de direito líquido e certo violado. Tal alegação, por si só, não é suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão.  

Assim sendo, a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade. Ilustra esse entendimento o RMS 40.132 AgR, ministro André Mendonça, do qual extraio a seguinte ementa:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Nulidades e ausência de motivação. Princípio da dialeticidade recursal. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por servidor público federal contra decisão monocrática pela qual não se conheceu de recurso ordinário em mandado de segurança, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O mandado de segurança foi impetrado, junto ao Superior Tribunal de Justiça, contra ato administrativo que culminou na demissão do servidor após Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação de nulidades insanáveis, ausência de motivação para inclusão no PAD e imposição da penalidade, bem como descompasso entre as provas dos autos e a acusação. O agravante sustentou, ainda, que a decisão judicial recorrida carecia de fundamentação adequada, violando o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental atendeu ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade recursal, como condição de admissibilidade recursal.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma precisa e fundamentada, os argumentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reprodução dos fundamentos anteriores já rechaçados.
4. As razões do recurso ordinário reiteraram os argumentos constantes da petição inicial do mandado de segurança, sem impugnar os fundamentos específicos do acórdão recorrido que negou a segurança por ausência de impugnação concreta e direta às decisões anteriores.
5. No agravo regimental, o agravante limitou-se novamente a repetir os fundamentos já apresentados e rejeitados, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, sendo aplicável a Súmula 283 do STF e os arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido.

3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente